Tribunal: TJSP
Processo: 1085776-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de depósito. Mercadorias relativas à cama, mesa e banho depositadas, parcialmente avariadas em virtude de alagamento ocorrido no depósito da ré. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Dever de guarda e conservação da coisa pelo depositário – Art. 629 CC. Falha na prestação do serviço pela ré. Fortuito e força maior não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contrato de depósito. Mercadorias relativas à cama, mesa e banho depositadas, parcialmente avariadas em virtude de alagamento ocorrido no depósito da ré. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Dever de guarda e conservação da coisa pelo depositário – Art. 629 CC. Falha na prestação do serviço pela ré. Fortuito e força maior não configurados. Danos materiais demonstrados e que devem ser reparados. Valores despendidos com o processo de importação das mercadorias avariadas não comprovados pela autora, sendo descabida a reparação das mencionadas despesas. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença parcialmente reformada.

PRESCRIÇÃO- Pretensão de que seja reconhecida a ocorrência de prescrição trimestral - NÃO OCORRÊNCIA: Prescrição trimestral prevista no art. 11, item 2o, § 1o, do Decreto no 1.102/93 não consumada - Termo inicial de prescrição como sendo o dia em que a mercadoria foi ou deveria ser entregue – Mercadoria que aguardava desembaraço aduaneiro. Ação ajuizada antes de ocorrida a prescrição.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Sentença que fixou o termo inicial desde o evento danoso. Pretensão da ré apelante de que o termo inicial dos juros moratórios seja a data da citação. ADMISSIBILIDADE: Por se tratar de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27881
Registro: 2020.0000988113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085776-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MULTILOG BRASIL S.A., é apelado ANIS RAZUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o advogado Brenno Mussolin.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27881
VOTO No 27881.
APELAÇÃO No 1085776-78.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APELANTE: MULTILOG BRASIL S.A.
APELADA: ANIS RAZUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Contrato de depósito. Mercadorias relativas à cama, mesa e
banho depositadas, parcialmente avariadas em virtude de
alagamento ocorrido no depósito da ré. Sentença de
procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Dever de guarda e conservação da coisa
pelo depositário
Art. 629 CC. Falha na prestação do
serviço pela ré. Fortuito e força maior não configurados.
Danos materiais demonstrados e que devem ser reparados.
Valores despendidos com o processo de importação das
mercadorias avariadas não comprovados pela autora, sendo
descabida a reparação das mencionadas despesas. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença
parcialmente reformada.
PRESCRIÇÃO- Pretensão de que seja reconhecida a
ocorrência de prescrição trimestral - NÃO OCORRÊNCIA:
Prescrição trimestral prevista no art. 11, item 2o, § 1o, do
Decreto no 1.102/93 não consumada - Termo inicial de
prescrição como sendo o dia em que a mercadoria foi ou
deveria ser entregue
Mercadoria que aguardava
desembaraço aduaneiro. Ação ajuizada antes de ocorrida a
prescrição.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL Sentença que
fixou o termo inicial desde o evento danoso. Pretensão da ré
apelante de que o termo inicial dos juros moratórios seja a
data da citação. ADMISSIBILIDADE: Por se tratar de
relação contratual, os juros de mora incidem desde a
citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil. Sentença
reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27881
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Multilog Brasil S.A. contra a r. sentença de fls. 214/217, cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido formulado na ação de
indenização por danos materiais movida por Anis Razuk Indústria e
Comércio Ltda., para condenar a ré a pagar para a autora a quantia de
R$ 308.932,65, a título de indenização por danos materiais, com
correção monetária e juros de mora desde o evento danoso. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ainda ao pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Em suas razões recursais (fls. 219/245) a
ré Multilog Brasil S.A. sustenta que a r. sentença está fundamentada em
premissa equivocada, uma vez que existe convenção entre as partes
sobre a limitação de responsabilidade. Ressalta que em contestação
demonstrou não estarem preenchidos os requisitos ensejadores do dever
de indenizar, ante a ocorrência de caso fortuito e força maior, além da
ocorrência de prescrição. Pretende a nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, porque o processo em questão não comporta
julgamento antecipado da lide, uma vez que existe matéria de fato que
precisa ser esclarecida. Adverte que sem que houvesse saneamento do
processo e a intimação das partes para especificação de provas, o pedido
da autora foi julgado procedente. Frisa que não foi realizada perícia nas
cargas para apurar eventual possibilidade de recuperação e para aferir se
de fato as chuvas foram desproporcionais para curto período,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27881
ocasionando o transbordamento do rio Tamanduateí. Salienta que, em se
tratando de matéria de fato, decorrente de fenômeno natural, necessária
se faz a fixação dos pontos controvertidos, para se apurar se houve
responsabilização da apelante pela inundação do armazém e
consequente avarias nas cargas ali depositadas. Afirma a ocorrência de
prescrição da pretensão da autora. Destaca que a relação jurídica
existente entre as partes é regulada por legislação específica, qual seja, o
Decreto no 1.102/03. Informa que mencionado decreto prevê em seu
artigo 11, item 2, § 1o que o prazo prescricional é de três meses,
contados do dia em que a mercadoria foi ou deveria ter sido entregue.
Insurge-se contra sua condenação ao pagamento de despesas do
processo de importação das mercadorias avariadas. Sustenta ausência de
comprovação do pagamento das mencionadas despesas. Discorre sobre
o desastre natural na região da Mooca, ocorrência de força maior; a
ausência dos elementos do instituto da responsabilidade civil; a
excludente de responsabilidade; a extensão dos danos e da possibilidade
de restauração e/ou lavagem dos produtos; sobre a limitação dos danos
materiais e sobre a incidência dos juros mora desde a citação. Pleiteia o
provimento do recurso para que seja reconhecida a ocorrência da
prescrição, ou subsidiariamente, para anular a r. sentença diante da
ocorrência de cerceamento de defesa ou para que seja reformada a r.
sentença, com a devida aplicação da excludente de responsabilidade
civil, em decorrência de caso fortuito e/ou força maior.
A
empresa
autora
apresentou
contrarrazões a fls. 254/266.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27881
O recurso merece parcial provimento.
A
autora
Anis
Razuk
Indústria
e
Comércio Ltda. (nome fantasia ZELO) ajuizou ação de indenização por
danos materiais buscando a reparação pelos prejuízos sofridos em razão
do alagamento do depósito da ré Multilog Brasil S.A. em 11.3.2019.
Afirma que adquiriu produtos acabados, relativos à cama, mesa e banho,
e destinados ao mercado interno mediante contratos de importação nos
anos de 2017 e 2018. Alega que as mercadorias ficam aguardando
despacho para consumo armazenadas sob a guarda e responsabilidade da
ré, sem data fixada para a entrega à autora. Acrescenta que no dia onze
de março de 2019, devido às fortes chuvas, parte das mercadorias
depositadas no depósito da ré foi danificada. Ressalta que por meio de
vistoria realizada in loco restou constatado que houve avaria parcial das
mercadorias na quantia de R$ 267.975,59, que acrescida às despesas
com frete nacional, custos com despachante e taxas portuárias na
quantia de R$ 40.957,06 totaliza R$ 308.932,65. Informa que a ré
assumiu a responsabilidade pelos danos e confessou a quantia de
R$267.975,59, porém ofereceu forma de pagamento em vinte e quatro
parcelas, que não foi aceito.
A ré Multilog Brasil S.A., por sua vez,
contestou alegando que mesmo tendo toda a estrutura contra a
inundação, a quantidade de chuva foi tamanha que a água atingiu o seu
armazém em uma altura de 30 centímetros, afetando as mercadorias que
estavam armazenadas diretamente no chão do local. Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27881
pretensão da autora é a de ganhar novos materiais às suas custas, uma
vez que as mercadorias afetadas poderiam ser restauradas e/ou lavadas.
Adverte que não pode ser condenada, primeiro porque não deu causa
para a ocorrência dos danos e segundo porque não foram realizadas
perícias nas mercadorias para indicar se de fato deveriam ou não ser
destruídas. Sustenta a ocorrência de prescrição, porque a ação foi
movida fora do prazo de três meses previsto no artigo 11, item 2, § 1o do
Decreto no 1.102/1903. Frisa que não há dúvida acerca da ocorrência da
força maior na noite e madrugada dos dias 10 e 11 de março de 2019,
porque as fortes chuvas ocorridas nos mencionados dias ocasionaram o
transbordamento do rio Tamanduateí.
Inicialmente, não há que se falar em
prescrição.
Trata-se de contrato de depósito firmado
pelas partes, pelo qual a ré se comprometeu a armazenar produtos
acabados importados pela autora, relativos à cama, mesa e banho.
Dispõe o artigo 11, item 2o, § 1o do
Decreto no 1.102, de 21 de novembro de 1903, que institui regras para o
estabelecimento de empresas de armazéns gerais, determinando os
direitos e obrigações dessas empresas, que:
“Art. 11o - As empresas de armazéns gerais, além das
responsabilidades
especialmente
estabelecidas
nesta
lei,
respondem:
(...);
2o - pela culpa, fraude ou dolo de seus empregados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27881
prepostos e pelos furtos acontecidos aos gêneros e mercadorias
dentro dos armazéns.
§ 1o - A indenização devida pelos armazéns gerais nos casos
referidos neste artigo, será correspondente ao preço da
mercadoria e em bom estado no lugar e no tempo em que devia
ser entregue.
O direito à indenização prescreve em três meses, contados
do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue.”.
Assim, o termo inicial da contagem do
prazo prescricional de três meses é o dia em que a mercadoria foi ou
devia ter sido entregue, e não a data da ciência do fato que ocasionou a
avaria de parte das mercadorias depositadas (16.03.2019), como afirma
a ré apelante.
As mercadorias importadas em questão
estavam armazenadas e sob a guarda e responsabilidade da ré,
aguardando a respectiva nacionalização e vistoria do fiscal da Receita
Federal e/ou órgãos competentes. A partir desse momento é que
poderiam ser entregues à adquirente, contando-se então desse evento o
prazo prescricional mencionado.
No caso em questão, a contagem do prazo
prescricional deve ser a data do desembaraço constante no DANFE no
000329747, isto é, o dia 19 de agosto de 2019 (fls. 97/99). A ação de
indenizatória foi movida em 30.8.2019, antes de transcorrido o prazo
prescricional previsto no Decreto no 1.102, de 21 de novembro de 1903.
Razão também não assiste à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
VOTO No 27881
apelante em relação à arguição de cerceamento do seu direito de defesa.
A empresa ré Multilog Brasil S.A.
requereu a realização de prova pericial nas mercadorias supostamente
atingidas pelo alagamento para verificar se houve dano e/ou se existia a
possibilidade de recuperação/esterilização e utilização dos produtos.
Requereu também perícia técnica de expert em meteorologia, para o fim
de elucidação acerca da ocorrência de caso fortuito ou força maior e
expedição de ofícios para os órgãos competentes para que apresentem
laudos técnicos sobre as fortes chuvas ocorridas nos dias 10 e 11 de
março de 2019 nas regiões da Mooca, Ipiranga e ABC (fls. 211/213).
Ressalte-se que a avaria das mercadorias
ocorreu em março de 2019, de modo que uma perícia quase dois anos
depois seria ineficaz.
Mesmo que as mercadorias ainda estejam
armazenadas nas dependências da ré, pelo tempo transcorrido, os danos
por elas sofridos se agravaram tornando mais improvável a possibilidade
de seu reaproveitamento para comercialização.
Além do mais, mesmo que a perícia viesse
a dizer que existem maneiras de recuperação e higienização, produtos
destinados à cama, mesa e banho nunca serão iguais aos que saíram de
fábrica sem qualquer dano.
O consumidor será o prejudicado final por
comprar produto que já sofreu sérios danos depois de sair da fábrica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
9
VOTO No 27881
esses produtos nunca terão a qualidade original.
O prejuízo da empresa autora é evidente,
principalmente se colocar no mercado produtos recuperados, seja por ser
notada a recuperação ou por eventual venda com abatimento. Seu
prejuízo é inegável.
A empresa autora não está obrigada a
aceitar mercadorias recuperadas, porque adquiriu produtos novos de
fábrica para manter o seu comércio e porque está em jogo a sua própria
reputação como comerciante de produtos com garantia de que vieram de
fábrica e de que são de qualidade.
Ademais, como muito bem ressaltou a
nobre Magistrada:
“(...). Ora, a autora é conhecida no comércio de
artigos de cama, mesa e banho, cujo nome fantasia é “Zelo”. (...).
Seria uma falta total de higiene colocar este tipo de produto à
disposição do mercado consumidor após uma enchente que
sabidamente é composta de poluentes, lixo, fezes de ratos, sendo
qualquer tentativa de “restauração” ou “lavagem” absolutamente
ineficaz. Em última análise, seria uma irresponsabilidade
compactuar com esta tese.” (fl. 216).
Também não se mostra necessária a
pretensão da apelante de realização de perícia meteorológica para
aferição da ocorrência de chuvas atípicas no dia dos fatos, uma vez que
as condições climáticas dos dias 10 e 11 de março de 2019 restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
10
VOTO No 27881
comprovadas pelos documentos de fls. 185/190.
No caso, tendo a ré apelante recebido as
mercadorias em depósito, incumbia-lhe, nos termos do art. 629 do CC, a
guarda e conservação da coisa, restituindo-as à autora depositante assim
que reclamadas e no estado em que as recebeu.
É da essência deste tipo de contrato que o
depositário somente se exime do pagamento de indenização pela perda
da coisa comprovando força maior (artigo 636 do Código Civil), o que
não é o caso em questão.
A apelante foi condenada a indenizar
materialmente a parte autora, porque não restaram configurados os
requisitos da imprevisibilidade e da inevitabilidade essenciais para a
excludente de responsabilidade prevista no art. 393 do Código Civil.
Em que pesem as fortes chuvas serem
eivadas do elemento surpresa, possuem grau de previsibilidade com a
publicidade e a adoção de medidas preventivas para evitar os seus
efeitos, notadamente nos meses de muito calor, como é o caso dos meses
de janeiro fevereiro e março.
Ressalte-se que os danos ocasionados às
mercadorias cuja guarda foi confiada à apelante poderiam ter sido
evitados, uma vez que as chuvas, embora torrenciais na data dos fatos,
não eram imprevisíveis, mas esperadas nos meses de verão. Além disso,
o depósito da apelante está localizado nas proximidades do rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
11
VOTO No 27881
Tamanduateí, região suscetível a alagamentos, de modo que a inundação
não pode ser considerada evento imprevisível ou extraordinário, o que
impõe o reconhecimento da responsabilidade da apelante pelos prejuízos
suportados pela autora (art.927, parágrafo único, do CC)
Ademais, em contestação a ré apelante
relata que seu armazém foi inundado, apesar de ter estrutura contra
inundação, em uma altura de 30 centímetros “atingindo apenas as
mercadorias que estavam armazenadas diretamente no chão do local”
(fl. 151).
Pressupõe-se, então, que se mencionadas
mercadorias estivessem acondicionadas em prateleiras, as avarias
poderiam ter sido evitadas, porque a própria apelante afirma que
somente as mercadorias que estavam no chão do local foram atingidas
pelas águas.
Frise-se que a responsabilidade da ré é
inerente à sua atividade, que decorre do dever de guarda dos bens, a
afastar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por se tratar de fato
previsível, fortuito interno que não exonera o prestador do serviço pelos
danos verificados enquanto os bens dos seus clientes estiverem sob sua
guarda e vigilância.
O defeito na prestação dos serviços da ré
está configurado, sendo ausente adoção de mecanismos de precaução e
proteção para o resguardo das mercadorias de seus clientes. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
12
VOTO No 27881
responsabilidade da fornecedora dos serviços está bem caracterizada.
Em situação análoga já se decidiu nesta
Conda Corte:
“REPARAÇÃO DE DANOS - Prestação de
serviços - Estacionamento de veículos em Casa de
Show - Contrato de depósito - Inundação do
estabelecimento comercial da ré, danificando o
veículo da parte autora - Procedente - Insurgência
sob alegação de excludente de responsabilidade
por motivo de força maior - Evento da natureza -
Impossibilidade - Chuva que não era imprevisível,
mas esperada nos meses de verão, sendo que o
dano ao veículo cuja guarda foi confiada à
apelante poderia ter sido evitado - Defeito na
prestação dos serviços da ré configurado - Falta de
mecanismos de precaução e proteção para o
resguardo dos veículos dos clientes da apelante -
Teoria do risco integral - Sentença mantida -
Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11
do CPC - Recurso desprovido, nos termos do
acórdão.”
(Apelação
no
1002940-27.2019.8.26.0010, rel. Des. CLAUDIO
HAMILTON, j. em 13.8.2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos razão pela qual ilustra o
julgamento.
O
dano
material
foi
devidamente
comprovado, tendo sido a quantia apurada em R$267.975,59
reconhecida como devida pela ré apelante por meio de e-mail
encaminhado à autora, datado de 16 de julho de 2019 (fls. 117/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
13
VOTO No 27881
Prejudicada a pretensão da apelante de
aplicação da limitação prevista na cláusula “r” da proposta comercial de
fls.101/110 e 134/143, ao valor da DI, DA ou DTA, uma vez que pelo e-
mail acima mencionado, o cálculo do valor da indenização de
R$267.975,59 foi pela própria ré elaborado.
Razão assiste à apelante em relação à sua
insurgência contra sua condenação ao pagamento da quantia de
R$40.957,06, relativa às despesas com o processo importação das
mercadorias danificadas suportadas pela autora.
Frise-se que em contestação a ré apelante
anotou que em momento algum houve comprovação do pagamento das
mencionadas despesas (fl. 165).
Ressalte-se
que
os
danos
materiais
devem ser devidamente comprovados para que possam ser reparados.
Não existe nos autos comprovação
alguma de que tenham sido efetivamente pagas pela empresa autora
despesas relativas a frete nacional, custos com despachante e taxas
portuárias em relação às mercadorias avariadas. Não foram juntados
comprovantes de pagamento para a demonstração do pagamento das
mencionadas despesas.
Respeitado o entendimento do Juízo, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
14
VOTO No 27881
documentos de fls. 56/86 e 87/96 não comprovam o pagamento pela
autora, em relação às mercadorias avariadas, de despesas com frete
nacional, custos com despachante e taxas portuárias.
Ressalte-se que mencionados documentos
estão datados dos anos de 2016, 2017 e 2018. Além disso, não há como
relacioná-los à quantia supostamente paga pela autora de R$ 40.957,06.
Com razão a apelante em relação ao termo
inicial dos juros de mora.
Tratando-se
de
relação
contratual,
devem incidir sobre a indenização juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 405 do Código Civil e não desde o evento danoso como
constou da r. sentença.
Respeitada a convicção do d. Juízo, é o
caso de reforma parcial da r. sentença.
É o caso de se manter a condenação
da ré apelante ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, uma
vez que ela decaiu da maior parte dos pedidos (art. 86, parágrafo único
do CPC).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da ré Multilog Brasil S.A. para afastar a
condenação da ré ao pagamento da quantia supostamente despendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
15
VOTO No 27881
pela empresa autora com o processo de importação das mercadorias
avariadas de R$ 40.957,06 e para determinar a incidência dos juros
moratórios a partir da citação. No mais, permanece como proferida a r.
sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR